Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015727-04.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ÁGUA BOA
AGRAVANTE: KAFÉ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Kafé Agropecuária e Participações Ltda. contra a decisão que, em ação ordinária inominada c/c antecipação de tutela de urgência em caráter liminar inaudita altera pars (sic) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é proprietário de uma área de terras com 4.948ha denominada Fazenda Ondina I, localizada no município de Nova Nazaré, registrada no CRI deste município no Livro no 2 do registro geral, sob a matrícula no 14.283”, pelo que “realizou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), mediante processo eletrônico, a inscrição do imóvel acima citado para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa a regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o no MT103172/2018.”. Todavia, “passados 2 (dois) anos, o CAR não foi analisado e validado”.
Assevera que, “a SEMA extrapola o prazo máximo de 6 (seis) meses para análise de processos, estabelecido no art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015, ocasionando prejuízos, visto a necessidade urgente da análise do CAR e consequente pedido da Licença Ambiental Única (LAU).”. Além disso, “o CAR do Agravante sequer foi analisado única vez. A SEMA não analisou, não solicitou diligência, não apresentou pendência porque em momento algum, desde o protocolo até hoje, não fez vista ao processo. A SEMA ignora o Agravante e o deixa a mercê do tempo.”.
Afiança que, “ante a injusta demora do Poder Público em exarar sua decisão no CAR-MT, não poderá o administrado exercer atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em sua propriedade, sob pena de concretizar uma infração, e, neste caso sob exame, o Agravante está em consonância com as exigências legais. A demora na análise do CAR-MT acima do prazo legal, além de tudo, está trazendo prejuízos insustentáveis”. Assim, “é imprescindível a análise com a máxima urgência do CAR-MT, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, visto já haver extrapolado o prazo legal (6 meses da data do protocolo do requerimento) para a validação do processo administrativo.”.
Afirma que, “apresentou os documentos exigidos, realizou o Cadastro conforme solicitado, tem o CAR Ativo, apresentou o quadro de áreas exigidos, basta que o réu analise as imagens e polígonos declarados com o seu potente equipamento de vigilância para encontrar a veracidade do declarado, e, se no caso houver alguma informação que não seja fiel aos fatos captados pelo satélite, determinar as adequações que a lei exige para então validar o cadastro (CAR).”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “a análise do CAR-MT no MT103172/2018, até a validação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias (§ 1o, art. 18, Decreto 1.031/2017), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
É o relatório.
A decisão agravada está fundamentada a não mais poder:
[...] O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).
Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da
irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo entende não haver probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de elementos concretos que indiquem inexistir situações de incompletude ou inconsistências notificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) durante à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como, não houve elementos concretos que demonstre, em sede de cognição sumária, situação de validação e/ou regularização de passivos existentes na reserva legal, preservação permanente e uso restrito, como possivelmente indicado a existência de cadastro “ativo”, nos termos do art. 18, inciso I, alíneas “b” e “c” do Decreto Estadual n. 1.031/2017.
O único acostado pelo demandante concernente à alegação de omissão na análise da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos termos do art. 18, §1o da aludida norma regulamentar estadual foi o ato de inscrição (Id n. 34387418).
Porém, nesta fase embrionária, não se evidencia a existência de elementos concretos suficientes que eventualmente afastam a incidência das regras contidas nas alíneas “b” e “c” do inciso I do Decreto Estadual n. 1.031/2017.
Sendo assim, não havendo, nesse momento, probabilidade do direito, deve a tutela de urgência de natureza antecipada ser indeferida.
De outro lado, o demandante afirma que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um dos requisitos para a concessão da Licença Ambiental Única (LAU). Todavia, a princípio, tem-se que a validação do CAR é que seria necessário para a obtenção da Licença Ambiental Única com a finalidade de exercer a atividade agropecuária pretendida.
Para o requerimento da LAU é necessário demonstrar a comprovação da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e não a sua validação, ainda que a obtenção do licenciamento é condicionado de fato à validação no CAR.
Não obstante, sabendo-se dessa dificuldade na obtenção do licenciamento ambiental único, isso poderia ser contornado, provisoriamente, com a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) a qual permitiria o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-intensiva até o dia 31 de dezembro de 2020 desde que observado os requisitos previstos no art. 1o, “caput” e parágrafo único do Decreto Estadual n. 262 de 16 de outubro de 2019.
O art. 8o do Decreto Estadual n. 262/2019 estabelece que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) destina-se à aqueles que pretendam desenvolver atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva, porém, não possuam a Licença Ambiental Única Vigente.
De toda forma, não se olvida que, de forma geral, é conhecido a demora demasiada para a análise pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso a respeito da análise (validação) de Cadastramento Ambiental Rural, licenciamentos ambientais, entre outros procedimentos. Aliás, foi firmado um Termo de Compromisso Ambiental entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso no dia 19 de fevereiro de 2019, cujo extrato foi publicado no dia 19 de fevereiro de 2019 no IOMAT n. 27442 em que há, dentre outros, o compromisso de aprimorar o cumprimento das regularizações no CAR.
Nesse contexto, ainda que possa indicar uma possível demora desarrazoada na análise de validação do CAR, de outro lado, não se tem elementos concretos a respeito de falta de movimento administrativo que, a princípio, pode ter prejudicado a análise em tempo razoável, sobretudo diante da regra prevista no 18, inciso I, alíneas “b” e “c” do Decreto Estadual n. 1.031/2017.
Sendo assim, diante da ausência de probabilidade do direito, bem como perigo de dano, visto que seria possível a obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), este Juízo entende que deve ser indeferida a tutela de urgência de natureza satisfativa, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
1 – Diante do exposto, ante a falta de probabilidade do direito e ausente o perigo de dano, este Juízo indefere, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, ante a falta dos requisitos indissociáveis previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2 – Diante do fato de que a demanda possui natureza indisponível, visto que se trata da aplicabilidade do princípio da legalidade administrativa, este Juízo declara a impossibilidade de designar audiência de conciliação.
3 – Cite-se o réu mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, contestem os pedidos formulados no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).
4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, abra-se vista dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
5 - Cumpra-se. [...]. [...]. (Id. 52031990, fls. 2/3).
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação à agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado, mormente, porque, de fato, como bem explicitado “seria possível a obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF)”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator